Tribunal: TJDFT
Processo: 0741392-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741392-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA FELIX JACQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Felix Jacques contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Processo no 0711603-66.2024.8.07.0018. Na petição Id. 68406765, a Agravante requereu desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora